Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728392-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB PAZ NO TRANSITO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PÂMELLA ALVES DE CARVALHO contra a decisão proferida nos autos do processo de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB PAZ NO TRÂNSITO LTDA., ora agravado, que indeferiu a tutela de urgência antecipada em favor da autora para fixação de pensão mensal no valor de três salários-mínimos em razão de acidente ocorrido durante a execução de exercício na aula prática para habilitação em motocicleta. Informa a agravante que, em razão do acidente, teve os ligamentos da mão e joelhos rompidos estando incapaz para exercer sua atividade laborativa como manicure e alongamento de cílios. Aduz que se encontra em tratamento na rede pública de saúde e aguarda cirurgia, sem data prevista para ocorrer. Carreia jurisprudências que entende favoráveis ao seu pleito. Preparo não efetuado em razão da concessão da gratuidade da justiça no juízo originário. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e a insurgência encontra amparo no art. 1.015 do Codex processual. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial e sua concessão está diretamente atrelada aos pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito é requisito inarredável do provimento antecipatório, uma vez que a decisão que o concede satisfaz, desde logo, o pedido do requerente ao adiantar a tutela jurisdicional sem o aguardo da sentença final. No presente caso, observo que não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, isto porque a partir dos elementos de convicção presentes nos autos não é possível aferir a caracterização da responsabilidade civil da empresa agravada. A agravante pleiteia direito a pensão de 3 salários-mínimos alegando que sofreu lesão nos ligamentos do joelho e dedo da mão esquerda em virtude de acidente ocorrido durante a aula prática para habilitação em motocicleta, estando, desde então, incapacitada para o exercício da sua profissão. Narra a agravante que durante a execução do exercício, seu instrutor havia se ausentado durante a aula e a agravante veio a sofrer um acidente quando passava pelo quebra-molas, momento em que uma terceira pessoa puxou seu dedo da mão esquerda, vindo a quebrá-lo (boletim de ocorrência ID 38673075). Dessa forma, ainda que se considere tratar-se de responsabilidade objetiva, há de ser demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço e a lesão sofrida, não bastando, apenas, a comprovação do traumatismo. Inexistindo provas acerca do nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré e o dano sofrido pela agravante, inviável a concessão de tutela de urgência para fixar o pagamento de pensão, sobretudo porque o deferimento da medida requer a demonstração de elementos contundentes no sentido de que seja altamente provável a tese apresentada pelo autor da ação. Registre-se que a agravante sequer comprovou a relação jurídica com a agravada mediante a apresentação do contrato de prestação de serviços. Em que pese a argumentação deduzida, tanto as provas anexadas aos autos quanto a narrativa dos fatos não geram a necessária convicção da probabilidade do direito invocado, revelando-se imprescindível o estabelecimento do regular contraditório em sua plenitude para que a situação fática e a indicação cirúrgica sejam melhor esclarecidas. Ademais, a tutela de urgência para pagamento de pensão mensal possui efeitos irreversíveis por não ser passível de repetição, e numa eventual improcedência do pedido, tais valores não seriam devolvidos. Precedente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da empresa recorrente de reformar a decisão agravada no tocante à determinação de pagamento de pensão mensal e de custeio de cirurgia em favor do autor/agravado em razão da ocorrência de acidente de trânsito. 2. O artigo 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A partir dos elementos de convicção presentes nos autos, não é possível aferir a caracterização da responsabilidade civil da empresa agravante, sendo indispensável que se estabeleça o regular contraditório a fim de que a questão fática subjacente ao litígio seja melhor esclarecida. 3.1. De fato, os elementos de prova até então constantes dos autos não permitem a formação de uma convicção adequada acerca do direito alegado pela parte autora, ora agravada, sendo essencial a efetivação do contraditório em toda a sua plenitude, inclusive com a devida dilação probatória, para que a dinâmica dos fatos narrados, bem como a indicação cirúrgica noticiada, seja esclarecida. 4. Não bastasse, a tutela provisória contra a qual se insurge a parte agravante possui nítido caráter satisfativo e potencial de lhe causar prejuízos financeiros irreparáveis caso, ao final do processo, a conclusão acerca da realidade dos fatos seja diferente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1385436, 07290165420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pode se afirmar, portanto, que não há elementos probatórios suficientes para alterar, initio litis, a decisão hostilizada, tendo o juízo de origem atuado com acerto ao indeferir a tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravante, pois de fato, sobreleva a necessidade de instrução mediante o contraditório da parte adversa, atentando-se a agravante que o reexame do pedido de antecipação da tutela não está adstrito à finalização do processo e poderá ser revisto tão logo a instrução processual confira elementos de convicção ao julgador para conceder a pretensão autoral. Dito isso, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência pretendida. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator